Tribunal: STF
Processo: RHC 239783
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Revisão Criminal. Nulidade da sessão de julgamento do Júri. Falta de intimação de réu preso. Pedido de dispensa. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Condenação pelo Tribunal do Júri. Veredito contrário à prova dos autos. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Helder Lopes de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 741.421/AL (evento 58).



    O Recorrente foi condenado à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, c/c o art. 29, do Código Penal) (evento 22).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, porquanto realizada “sem prévia intimação e requisição de réu preso, e, ainda, com indevida dispensa da sua presença”. Argumenta que não houve pedido de dispensa de comparecimento pelo Recorrente, mas apenas por seu defensor. Sustenta condenação manifestamente contrária à prova dos autos. Ressalta a ausência de prova da autoria delitiva. Requer o provimento do recurso para anular o julgamento do Júri (evento 64).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 96). 



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO EM REVISÃO CRIMINAL DE ANULAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL JÚRI. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. CONSTATAÇÃO DE DISPENSA NA ATA DE JULGAMENTO. JULGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 457, § 2º, IN FINE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Constando da Ata da Sessão do Júri que "o réu Helder Lopes da Souza requereu a dispensa de sua presença ao Júri Popular", nos termos do art. 457, § 2º, in fine, do CPP, tendo sido devidamente assistido pelo Defensor Público Ryldson Martins Ferreira (OAB/AL n. 6130), perante o Tribunal do Júri, exercendo com amplitude o direito de defesa, não há falar em ofensa aos princípios do devido processo legal e ampla defesa. Ademais, não restou demonstrado efetivo prejuízo à defesa decorrente da ausência do paciente. 



    2. O Tribunal estadual manteve a condenação pelo crime de homicídio qualificado entendendo estar suficientemente provada a autoria e materialidade do delito, através do laudo cadavérico e da prova testemunhal colhida na instrução. Havendo duas versões acerca dos fatos, ambas ancoradas pelo conjunto probatório posto nos autos, o fato de o Júri optar por uma das teses que melhor lhes convenceram, não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. É certo que, somente aquela decisão que não encontra apoio em nenhum prova dos autos é que pode ser anulada. 



    3. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da impossibilidade de manejo de ação de revisão criminal para mera reapreciação do conjunto probatório de teses já afastadas em sentença condenatória e apelação. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    De início, observo que a questão arguida no presente habeas corpus é resultante de condenação transitada em julgado. 



     Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    No tocante ao pleito de nulidade do processo a partir da sessão de julgamento do Júri, tendo em vista a suposta violação ao direito do Recorrente presenciar o julgamento, o ato dito coator ressaltou que “o acórdão impugnado destaca que consta na Ata da Sessão do Júri que ‘o réu Helder Lopes da Souza requereu a dispensa de sua presença ao Júri Popular’ (fl. 586), nos termos do art. 457, § 2º, in fine, do CPP: (...) Ademais, o paciente foi devidamente assistido pelo Defensor Público Ryldson Martins Ferreira (OAB/AL n. 6130), de modo que restaram preservados os princípios do devido processo legal e ampla defesa, não tendo sido demonstrado efetivo prejuízo à defesa decorrente da ausência do paciente”.



    No mesmo sentido, o parecer ministerial enfatiza que “a defesa não traz argumento contundente quanto ao prejuízo decorrente do réu não ter ido ao Júri. O efetivo prejuízo não foi demonstrado, não se prestando a tanto a condenação em si. A defesa não demonstrou, de plano, em que teria sido diferente o veredicto do Júri caso o réu estivesse presente na sessão”.



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Acerca da alegação de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri ante condenação contrária às provas dos autos, o Tribunal local refutou-a aos seguintes fundamentos:



    “No que tange à pretensão de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário às provas dos autos, no tocante à condenação do requerente, dita matéria restou também devidamente superada no acórdão acima referenciado. Vejamos (págs. 482/485):



    Passo a análise do mérito. 



    É cediço que a apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, sob a alegação de a decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos, só pode ser provida quando a decisão mostrar-se arbitrária, divorciada integralmente da prova produzida no caderno processual. 



    O error in judicando só pode ser reconhecido quando a conclusão dos jurados não encontra qualquer apoio na prova dos autos. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos veredictos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica dos julgadores togados, não seja a melhor, a mais justa. 



    Após proceder à análise dos elementos probatórios contidos nos autos, entendo que não merece acolhida a tese da defesa de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova nos autos, devendo, portanto, ser mantida o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri. 



    Segundo narra a denúncia: os denunciados Hélder, Luiz Ribeiro e José Carlos, em comunhão de ações e desígnios, nas dependências do Presídio Cyridião Durval, desta Capital, desferiram vários golpes de arma branca contra a vítima Cristiano Soares Cavalcante, causando-lhe a morte, ocorrido no dia 09.03.2004.



    As provas dos autos confirmam a materialidade do crime (Auto de exame cadavérico à fl. 39) e sua autoria, esta evidenciada na prova testemunhal colhida na instrução criminal, in verbis: 



    Testemunha Josivaldo Gonçalves dos Santos, fl. 88: 



    Que no dia do fato delituoso, ao chegar no presídio, por volta das 8:00 horas, foi informado pelos Agentes Peniteniciários, dos quais só se recorda o nome do agente fiscal Fernando, de que havia acontecido os fatos delituosos e em seguida foi chamado pelo Tenente Braga, Diretor Geral, para que levasse os quatro à Delegacia. Que as vítimas foram socorridas no HPS no dia 09 de março deste ano, à tarde. Que foi a própria vítima Elionildo que declinou o nome dos réus aos agentes penitenciários. Que os reeducandos são colocados nas Chapas quando têm problemas nos Módulos. Que a vítima declarou de livre vontade a participação dos réus. grifei 



    Testemunha José Cristóvão Santos da Silva, fl. 89: 



    Que trabalhava como agente penitenciário externo, na escolta, conduzindo os réus para as audiências. Que conhecia de vista as vítimas do presente processo. Que chegou no Presídio por volta das 8:10 horas. Que soube do acontecimento quando chegou no presídio, através dos agentes penitenciários. Que quando chegou a vítima estava sendo socorrida. (...) Que os acusados confessaram o crime e por isso foram levados a Delegacia, bem como a vítima declinou seus nomes. grifei 



    Por outro lado, temos o depoimento da testemunha Elionildo da Silva informando ao juiz, de forma não esclarecedor, não ter visto quem foram os autores do crime, mas acha que não foram os acusados José Carlos Cavalcante Silva, Luiz Ribeiro e Hélder Lopes de Souza porque antes do crime conversara com eles. Todavia, na fase policial afirmou que foram os três autuados que lesionaram a golpes de arma branca a vítima Cristiano. Leia-se os trechos: 



    Que, na manhã de hoje, 09/03/2004, por volta das 07h30min., estava na chapa do G4, na companhia da vítima CRISTIANO e mais dois reeducandos que não sabe declinar o nome, quando os autuados arrombaram a parede de isopor e puxaram o CRISTIANO e o lesionaram a golpes de arma branca – ESPETO – enquanto que também fora agredido por um dos autuados, no caso pelo JOSÉ CARLOS CAVALCANTE SILVA, vulgo "PIT-BULL e só não fora lesionado gravemente por lutar pela própria vida com seu agressor; Que, depois de algum tempo, chegava os Agentes Penitenciários que fizeram seu socorro, bem assim do CRISTIANO e deram voz de prisão aos autuados e os levaram para o módulo enquanto que aguardavam a hora de conduzi-los até a Delegacia Plantonista (fl. 07). 



    (...) na hora que a vítima foi assassinada estava no banheiro tomando banho e quando sai só viu as pessoas encapuzadas atacando a vítima. (....) Disse que, momentos antes, estava conversando com os réus e por isso acha que não foram eles, mesmo porque não viu quem praticou. (fl. 86) 



    No interrogatório dos acusados de fls. 57/65, verifico que todos negaram a autoria do crime. 



    Diante da existência desses elementos probatórios, inviável o reconhecimento da defesa de que a condenação dos apelantes está dissociada da realidade dos autos, ainda que os réus tenham negado a autoria do crime, durante a instrução criminal, vê-se que os jurados acolheram a versão acusatória apoiados em elementos de convicção, os quais apontam que José Carlos, Luiz Ribeiro e Hélder Lopes foram os autores dos golpes de arma branca que atingiram a vítima Cristiano Soares Cavalcante, causando-lhe lesões descritas no auto de exame cadavérico – ferimentos pérfuro-corante de coração e pulmão esquerdo, que foram a causa eficiente da morte. 



    Por oportuno, a respeito do tema pertinente a quarta hipótese (alínea "d", inciso III, do art. 593, do CPP), colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 



    (...)



    Assim, estando a sentença coerente com as provas coligidas nos autos, mantenho a soberana decisão do Corpo de Jurados.



    16 Conforme se infere, a questão ora suscitada restou devidamente superada, não se prestando a presente ação para a reanálise de provas que já foram exaustivamente examinadas no referido julgado da Câmara Criminal. 



    17 - Esclareça-se, por oportuno, que além de não colacionar qualquer prova nova, não houve a demonstração de erro técnico ou injustiça explícita no julgado, que pudessem caracterizar, ainda que indiretamente, violação do texto ou vontade da lei. 



    18 - Resta evidente que a defesa do requerente confunde a presente ação (utilizável em situações excepcionais, nas hipóteses taxativamente arroladas no art. 621, I, II e III, do CPP) com o recurso de apelação, o que não se admite, posto não servir para tal finalidade.”



    A Corte Superior, por sua vez, assentou que:



    “... o Tribunal estadual manteve a condenação pelo crime de homicídio qualificado entendendo estar suficientemente provada a autoria e materialidade do delito, através do laudo cadavérico e da prova testemunhal colhida na instrução. Havendo duas versões acerca dos fatos, ambas ancoradas pelo conjunto probatório posto nos autos, o fato de o Júri optar por uma das teses que melhor lhes convenceram, não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. É certo que, somente aquela decisão que não encontra apoio em nenhum prova dos autos é que pode ser anulada. 



    Em casos semelhantes já se manifestou essa Corte Superior:



    (...)



    Por fim, impende ressaltar que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de manejo de ação de revisão criminal para mera reapreciação do conjunto probatório de teses já afastadas em sentença condenatória e apelação.”



    Nesse contexto, a conclusão das instâncias anteriores está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor” (HC 114.164, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015); “A revisão criminal não se presta a propiciar tão somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal em que se repisa teses já vencidas no julgamento que se busca rescindir. (...). Quando calcada na inobservância da evidência dos autos, a revisão criminal pressupõe total dissociação entre a resposta jurisdicional e o acervo probatório, não se afigurando cabível na hipótese em que a condenação encontra-se lastreada minimamente nas provas colhidas.” (TPA 5, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 21.03.2019); “A Revisão Criminal, por conta da sua natureza excepcional, somente deve ser utilizada quando preenchidos os requisitos legais para o seu conhecimento, afinal, do contrário estar-se-ia utilizando a referida ação de impugnação como verdadeiro substitutivo de um recurso” (RvC 5.487 MC-Ref, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19.08.2022).



    Ademais, o exame do argumento de que o veredito é manifestamente contrária à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. 



    É farta, aliás, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, “Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus” (HC 137.182/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 25.10.2016). 



    Nessa perspectiva, “Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito” (RHC 189.088-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.08.2021). Disso resulta que “O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus” (HC n. 142.621-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 29.9.2017).



    Além disso, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de prova da autoria delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente